Tribunal: TJSP
Processo: 1011820-80.2020.8.26.0007
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-18
Data de publicação: 2021-07-18

Ementa:
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – Ação de indenização por dano material e moral – Demora de 54 horas na religação do serviço – Restabelecimento de energia que deve ser realizado em prazo razoável após suspensão a que o autor não deu causa – Dano moral passível de reparação – Arbitramento da indenização realizada segundo os critérios da prudência e razoabilidade – Dano material não

Ementa:
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – Ação de indenização por dano material e moral – Demora de 54 horas na religação do serviço – Restabelecimento de energia que deve ser realizado em prazo razoável após suspensão a que o autor não deu causa – Dano moral passível de reparação – Arbitramento da indenização realizada segundo os critérios da prudência e razoabilidade – Dano material não comprovado – Procedência redimensionada nesta instância ad quem – Recurso provido em parte.